Tribunal: STF
Processo: RE 1362422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim resumido:



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA EM REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO.



    I - Não se verifica a Preclusão para inclusão de Juros de Mora, diante da ausência de indeferimento expresso ou tácito da Pretensão Executória, antes da expedição do Precatório Principal e em face de haver sido requerido, na primeira oportunidade no Juízo da Execução. Precedente da 1ª Turma do TRF-5ª Região.



    II - O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região orientam-se no sentido de que somente são devidos Juros de Mora até a liquidação do valor executado, o que ocorre com a definição do valor devido, configurado no Trânsito em Julgado dos Embargos à Execução ou, quando estes não forem opostos, no Trânsito em Julgado da Decisão Homologatória da Conta.



    III - Provimento do Apelo para reconhecer o direito ao recebimento do valor decorrente da incidência de Juros de Mora até o Trânsito em Julgado da Decisão Homologatória da Conta ou do Trânsito em Julgado da Decisão nos Embargos à Execução, quando forem opostos.



    Articula violação a preceitos constitucionais para, ao fim, pugnar pela não incidência de juros de mora “entre o período da apresentação da conta até o trânsito em julgado dos embargos à execução/liquidação”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 96) de discussão constitucional igual à destes autos e, em julgamento definitivo, firmou tese no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição relativa a pagamento de débito de pequeno valor”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 96 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator